Tribunal: TJPA
Processo: 0814515-74.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7929 - Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2022-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814515-74.2022.8.14.0000

PACIENTE: SANCLE LUIZ BEZERRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE BAIÃO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 129, §9ª E ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO FEITO PELA AUTORIDADE POLICIAL NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

- A prisão preventiva não configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do indivíduo quando estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, bem como a necessidade da custódia se encontrar devidamente fundamentada como no presente caso.

- Ademais, é vedada a conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício pelo juiz. À luz das inovações trazidas pela Lei n. 13.694/2019, o magistrado não poderá decretar a custódia cautelar sem que haja prévio requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial. Contudo, o argumento da impetração de que houve decreto de prisão preventiva de ofício não se sustenta, pois, conforme Informações prestadas pela Autoridade Coatora, a Autoridade Policial requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva via Ofício
327/2022 DPCBA-PA
, no Auto de Prisão em Flagrante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
da Comarca de
Baião/
Pa em que

é
Paciente
Sancle Luiz Bezerra
,
na 73ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade em
denegar
a ordem impetrada.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de Sancle Luiz Bezerra
,
contra ato do
JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BAIÃO/PA
, que decretou ilegalmente de oficio a prisão preventiva do paciente Sancle Luiz Bezerra, nos autos de nº
0800782-20.2022.8.14.0007
.

Narra a impetração,
que o magistrado teria, incialmente, relaxado a prisão em flagrante do Paciente, porém em seguida decretou a sua prisão preventiva ex officio, agindo em completa colisão com o sistema acusatório e a separação das funções de acusar e julgar. Requer, ao final, a concessão da ordem para que a prisão preventiva do Paciente seja revogada.

Juntou documentos.

Os autos vieram-me distribuídos pelo que indeferi a liminar e solicitei informações a autoridade inquinada coatora.

A autoridade coatora apresentou as seguintes informações (ID
11418428
):

“(...) Em atendimento ao seu pedido de informações sobre o processo de
n° 0800782-20.2022.8.14.0007 que por aqui tramita em face do acusado/paciente SANCLE LUIZ BEZERRA, tenho a informar que em 06/09/2022 o paciente foi preso em flagrante delito, por ter praticado a conduta prevista no art. 129, §9° e art. 147, ambos do CPB. Por entender que a liberdade do paciente ensejaria risco à ordem pública, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva, conforme devidamente demonstrado nos autos de prisão em flagrante ID n° 79007269.

Assim, em que pese não ter havido o preenchimento dos requisitos previstos no art. 302 do CPP, os quais elencam as hipóteses de flagrância e por isso houve relaxamento do flagrante, verificou-se que a liberdade do individuo colocaria em risco a ordem social, conforme elucidado na decisão ID n° 79025962, haja vista que o paciente responde a outros processos no Estado do Pará, conforme certidão de antecedentes criminais constantes do ID n° 79024427 do processo criminal no qual responde pelos crimes de lesões corporais e ameaça.

Informo-lhe, ademais, que o processo está em fase de conclusão para a hipótese de denúncia pelo Órgão Ministerial. (...)”

O Procurador de Justiça, Dr. Sergio Tiburcio dos Santos Silva, em id 11623912, manifestou-se pelo conhecimento e denegação do habeas corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação.

Consoante relatado, alega a impetração constrangimento ilegal sofrido pelo ora paciente diante da decretação da prisão preventiva após o relaxamento da prisão em flagrante, visto que, após a vigência da Lei nº 13.964/19, que instituiu o Pacote Anticrime, somente é cabível o decreto preventivo diante do requerimento do Ministério Público, do assistente de acusação ou por representação da autoridade policial.

Não obstante os argumentos apresentados, não merece prosperar a pretensão deduzida, devendo ser mantida a cautelar decretada em desfavor do paciente. Vejamos:

Conforme informações prestadas pela autoridade coatora no dia 17/10/2022, em id 11418428: “(...)
Em atendimento ao seu pedido de informações sobre o processo de n° 0800782-20.2022.8.14.0007 que por aqui tramita em face do acusado/paciente SANCLE LUIZ BEZERRA, tenho a informar que em 06/09/2022 o paciente foi preso em flagrante delito, por ter praticado a conduta prevista no art. 129, §9° e art. 147, ambos do CPB. Por entender que a liberdade do paciente ensejaria risco à ordem pública,
a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva
, conforme devidamente demonstrado nos autos de prisão em flagrante ID n° 79007269. (...)”

Na decisão ora impugnada, em id 11372988, proferida 07/10/2022, a autoridade coatora demonstrou a imprescindibilidade da decretação preventiva, diante do pedido da autoridade policial, nos seguintes termos:

“DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO AUTUADO:

Considerando que o Delegado de Polícia Civil do Município de Baião-PA, através do Ofício n.º 327/2022 DPCBA-PA, representou pela prisão em flagrante do autuado, passo a me manifestar sobre a necessidade de decretação da prisão preventiva do autuado, nos termos do art. 282, c/c

310 e 319 do CPP.

Da análise da legislação aplicável, verifica-se que a prisão preventiva constitui espécie de medida cautelar a ser decretada no curso da investigação ou instrução criminal, por autoridade competente, visando assegurar futuro provimento judicial.

No caso, deve o magistrado diante da nova fisionomia fincada nos pressupostos constitucionais, inclinar-se às medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), quando ausentes as premissas da adequação/necessidade, previstas no art. 282, bem como os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva (art. 312 do CPP), conforme dicção do art. 321, do mesmo Diploma Legal.

Isso porque, quando do advento da Lei nº 12.403/11, o intuito foi tornar ainda mais excepcional a restrição de liberdade antes do trânsito em julgado, atendendo-se assim aos ditames albergados pela CF/88 no tocante aos direitos fundamentais.

Nesse sentido, há decisões reiteradas dos tribunais solidificando o entendimento em consonância com o texto constitucional e a legislação infraconstitucional e não deveria ser de outra forma, haja vista que as liberdades a duras penas asseguradas em nossa Carta Política, devem a todo custo ser resguardadas por aqueles que exercem a jurisdição no caso concreto.

Todavia, conforme unanimidade doutrinária e jurisprudencial os direitos fundamentais, até mesmo o relativo à liberdade ambulatorial, não se constituem absolutos, havendo mitigação nas hipóteses preconizadas na legislação.

E é em tal premissa que se fundamenta a possibilidade de segregação cautelar, caso atendidos os requisitos autorizadores de tal providência.

Vejamos a menção da doutrina acerca da prisão preventiva: Prisão preventiva.

Conceito: Prisão cautelar de natureza processual decretada pelo juiz durante o inquérito policial ou processo criminal, antes do trânsito em julgado, sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais e ocorrerem os motivos autorizadores. A prisão preventiva é uma espécie de prisão provisória, possuindo natureza tipicamente cautelar, pois visa garantir a eficácia de um futuro provimento jurisdicional, o qual poderá torna-se inútil em algumas hipóteses, se o acusado permanecer em liberdade até que haja um pronunciamento definitivo. (CAPEZ, Fernando, p.313, SARAIVA, 2015).

No que tange ao fundamento do pedido de prisão preventiva de SANCLE LUIZ BEZERRA, observa-se que está representada pela autoridade policial e, ademais, verifica-se a presença de um dos requisitos objetivos previstos no Art. 313, I, do CPP, tendente a autorizá-la:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). [...]

Outrossim, existente nos autos os requisitos de ordem subjetiva, “fumus commissi delicti”, pelo declinado na peça flagrancial, em especial pelas fotos juntadas aos autos (ID n° 79007270), nas quais se constatam as lesões sofridas pela vítima, corroborando com o relato prestado em sede policial.

Além disso, o “perículum libertatis”, aqui traduzido na necessidade de acautelamento da ordem pública (Art. 312 do CP), no sentido de impedir que o autuado continue a delinquir e por consequência faça sucumbir a incolumidade pública e credibilidade do Poder Judiciário quanto ao resguardo da ordem social.

Com efeito, faz-se ainda necessária a segregação cautelar para resguardar a integridade física e psicológica da vítima e, também, para acautelar a ordem social, considerando que o Flagranteado atualmente responde outros processos criminais, inclusive com sentença transitada em julgado, conforme consta na certidão ID n° 79024427.

Quanto à ordem pública:

A prisão cautelar e decretada com a finalidade de impedir que o agente, solto, continue a delinquir, não se podendo aguardar o término do processo para, somente então, retirá-lo do convívio social. Nesse caso, a natural demora da persecução penal, põe em risco a sociedade. É caso típico de periculum in mora (CAPEZ, Fernando, 2015, p. 313).

O E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE Seção: CRIMINAL; Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE; Número do acórdão: 169.212 Ementa/Decisão : RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA POSSE DE DROGA PARA ONSUMO PESSOAL NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. RELAXAMENTO DE PRISÃO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNANIME. 1.(...). 2. Quanto ao fumus delicti commissi, a materialidade do crime vem demonstrada pelo auto de apreensão e laudo de constatação da natureza da substância, bem como presentes indícios de autoria, em face do auto de prisão em flagrante. 3. O periculum libertatis revela-se nos elementos concretos presentes nos autos indicadores da periculosidade do acusado. 4. (...). 5. A possibilidade de reiteração criminosa, evidenciada em elementos concretos, é motivo idôneo que autoriza a prisão para garantia da ordem pública, nos moldes do art. 312 do CPP, inexistindo constrangimento ilegal na segregação. Prisão restabelecida. 6. Recurso conhecido e provido à unanimidade. Data de Julgamento: 13/12/2016 (Grifo Nosso)

Isso exposto, RELAXO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE SANCLE LUIZ BEZERRA, POR NÃO ESTAR REVERTIDA DAS FORMALIDADES LEGAIS, MAS DECRETO SUA PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento na garantia da ordem pública, de acordo com o que determina o art. 310, II c/c art. 312 e 313, todos do CPP.

INDEFIRO por ora, as Medidas Protetivas requeridas, as quais, se necessárias, diante de eventual liberação do acusado, devem tramitar em autos apartados, evitando-se tumulto processual.

Nota-se, pelos excertos transcritos, a imprescindibilidade da manutenção da custódia cautelar, tendo a autoridade tida como coatora, em sua decisão, levado em consideração a prova de materialidade e os indícios de autoria delitiva evidenciados pelas declarações da vítima, em especial as fotos das lesões sofridas. Assim, justificou o magistrado a segregação cautelar para preservar a integridade física e psicológica da vítima.

Também ponderou-se garantir a ordem pública, para que não volte a delinquir, posto que além da acusação em tela, responde a outros processos criminais, inclusive com sentença condenatória transitada em julgado.

A prisão preventiva não configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do indivíduo quando estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, bem como a necessidade da custódia se encontrar devidamente fundamentada como no presente caso.

Ademais, "a Terceira Seção do STJ firmou o entendimento de que é vedada a conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício pelo juiz. À luz das inovações trazidas pela Lei n. 13.694/2019, o magistrado não poderá decretar a custódia cautelar sem que haja prévio requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial" (AgRg no HC n. 652.886/MT, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/9/2021, DJe 30/9/2021).

No mesmo sentido também:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Sufragado o entendimento da impossibilidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva sem provocação do Ministério Público, autoridade policial ou querelante,
não se verifica no acórdão nenhum vício apto a ensejar a oposição de embargos de declaração.

2. A prisão preventiva de oficio, não mais admitida no sistema do CPP, norma processual geral, depois da Lei 13.964/2019, com as alterações promovidas no art. 311, reconduz o sistema mais ainda aos ditames do princípio acusatório, não podendo conviver com normas de leis esparsas que ainda a contemplem, como a do art. 20 da Lei 11.340/2006.

3. De toda forma, o tema não se insere no julgamento como nenhum vicio integrativo, menos ainda a omissão. O que se pretende é apenas a rediscussão da matéria, na contramão dos precedentes da Turma, visando alterar a conclusão que resultou desfavorável, o que é incabível na via eleita.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no HC 705.436/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 22/04/2022)

No mesmo direcionamento nosso E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO PELO JUIZ EM FASE INVESTIGATIVA.IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO LEGAL CONTRÁRIO. EX VINOVA REDAÇÃO DO ART. 311 DO CPPB, ATRAVÉS DA LEI Nº 12.403/2011. ILEGALIDADE CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA.
De acordo com que preconiza o art. 311, do CPP, pela nova redação dada pela Lei nº 12.403/2011, não pode o juiz decretar de ofício a prisão preventiva, antes de instaurada a ação penal. Constrangimento ilegal caracterizado
. Ordem concedida. ACÓRDÃO Vistos e etc... Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento do writimpetrado e, no mérito, pela concessão da ordem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezenove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro. Belém/PA, 19 de janeiro de 2021. (HC. 0812352-92.2020.8.14.0000 . ACÓRDÃO 4374586, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-01-19, Publicado em 2021-01-22)

Contudo, o argumento da impetração de que houve decreto de prisão preventiva de ofício não se sustenta, pois, conforme Informações prestadas pela Autoridade Coatora supratranscritas, a Autoridade Policial requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva via Ofício
327/2022 DPCBA-PA
, no Auto de Prisão em Flagrante.

Diante do exposto, e em conformidade com o parecer ministerial, conheço e denego a ordem de Habeas Corpus impetrada em favor de Sancle Luiz Bezerra.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 21/11/2022